Tribunal: TJMT
Processo: 1019530-92.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019530-92.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO - CPF: 730.907.271-53 (ADVOGADO), SIDINEI ALVES DA SILVA - CPF: 705.582.052-91 (EMBARGANTE), CLAUDIO PIANA - CPF: 164.554.959-34 (EMBARGADO), LURDES VICARI PIANA - CPF: 017.207.009-07 (EMBARGADO), GUTTENBERG MATHEUS SOARES GOLIN - CPF: 028.561.041-42 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR GOLIN - CPF: 895.630.421-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019530-92.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: SIDINEI ALVES DA SILVA

EMBARGADO: CLAUDIO PIANA, LURDES VICARI PIANA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – CITAÇÃO DOS RÉUS – AUSÊNCIA – LIMINAR DEFERIDA – NULIDADE NÃO CONFIGURADA REQUISITOS EVIDENCIADOS – DECISÃO MANTIDA – CONTRADIÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE - REEXAME DA CAUSA – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não há no julgado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019530-92.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: SIDINEI ALVES DA SILVA

EMBARGADO: CLAUDIO PIANA, LURDES VICARI PIANA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo embargante e manteve a decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada em Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo embargado (Id 66061475).

Depois de reproduzir integralmente voto e as razões do Agravo, o embargante aponta contradição com acórdãos deste Tribunal de Justiça, os quais decidiram pela nulidade da decisão agravada porque os réus não foram citados para a audiência de justificação de posse (Id 67330960).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019530-92.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: SIDINEI ALVES DA SILVA

EMBARGADO: CLAUDIO PIANA, LURDES VICARI PIANA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo embargante e manteve a decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo embargado em Ação de Reintegração de Posse, e após a realização de audiência para a qual nenhum dos réus foi citado/intimado.

Diferentemente do que afirma, o aresto não possui nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, muito menos a contradição sobre a qual
Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero comentam:

“A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª edição, editora RT, p. 1082).

Na verdade, está claro no aresto impugnado que na Ação Possessória o objeto da justificação de posse é munir o juiz de informações adicionais do autor para que possa formar o seu convencimento, e que ainda não é o momento de ouvir o réu e nem de inquirir suas testemunhas, tanto assim é que o art. 562 do CPC autoriza o deferimento da liminar de plano.

Para corroborar o entendimento, colacionou julgados do STJ, inclusive aquele que reformou o acórdão desta Corte mencionado pelo embargante.

E concluiu:

“No caso concreto, a Ação foi proposta contra o agravante e também contra Guttemberb Matheus Sares Golin, Gilmar Golin
e outros que possam estar na área de conflito
. Consta do termo de audiência, realizada por videoconferência, que foi permitida a participação da advogada Daniella Maia Dutra, que no ato intercedeu apenas pelo réu Guttemberd, a qual, inclusive contraditou duas testemunhas (Id 57646993).

Portanto, é infundada a arguição de nulidade, pois não há nem mesmo indícios de violação à defesa dos réus e nem do agravante, até porque já apresentaram contestação conjunta.

No tocante à concessão da liminar, na decisão combatida foi registrado que os agravados comprovaram ser os legítimos possuidores do imóvel, assim como o esbulho praticado pelos réus, entre eles o agravante, e reportou-se aos depoimentos da testemunha e dos informantes, bem como à prova documental produzida na inicial.

Por conseguinte, está em perfeita sintonia com a fase processual do feito originário, principalmente porque, mesmo em cognição sumária é possível constatar o cumprimento das condições descritas no art. 561 do CPC”.

Como visto, não existe nenhuma contradição, sendo flagrante a pretensão de reanálise da matéria, o que é vedado nesta via.

Os Embargos são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, os Embargos não se prestam ao rejulgamento da lide mediante o reexame de matéria devidamente solucionada, mas somente à elucidação ou aperfeiçoamento do
decisum
que contenha ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

No caso concreto, o acórdão está fundamentado e tratou do tema submetido a exame – desnecessidade de intimação/citação do réu para a audiência de justificação de posse e a ausência de prejuízo no caso concreto.

Além do quê, o julgador não precisa rebater todas as razões fáticas e jurídicas expostas pela parte, nem tampouco todos os dispositivos de lei aplicáveis à demanda. A análise limita-se àqueles suficientes para a entrega da prestação jurisdicional.

Portanto, é manifesta a pretensão de novamente discutir ponto já dirimido e cuja conclusão não lhe foi favorável.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020